Tribunal: TJES
Processo: 5005366-58.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005366-58.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDLEI CAJAZEIRA MIRANDA

APELADO: POLLYANE BURMANN DE ARAUJO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TERRAÇO – DIREITO DE LAJE – POSSE NÃO DEMONSTRADA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – PROVA ORAL NÃO PRODUZIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA POSSESSÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Da análise do contrato de compra e venda juntado aos autos pelo autor, percebe-se que embora seja datado de 01/01/2008, o reconhecimento das firmas apostas nos instrumento somente ocorreu em 31/10/2022, ou seja, aproximadamente quatro meses antes da propositura da ação.

2.
A parte autora não produziu prova oral no curso da instrução processual, ou seja, a alegada posse sobre o imóvel resta amparada tão somente no aludido contrato de compra e venda e na notificação extrajudicial remetida para a requerida.

3.
Referidos elementos, contudo, não são capazes de evidenciar que o autor exerceu, em algum momento, efetiva fruição sobre aquele bem, o que inviabiliza o deferimento da tutela jurisdicional almejada, conforme reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação

recurso de apelação

recurso de apelação interposto por
SIDLEI CAJAZEIRA MIRANDA

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 8682165), nos autos da ação de reintegração de posse que move em desfavor de
POLLYANE BURMANN DE ARAÚJO
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (evento nº 8682167), o apelante aduz, em síntese, que:
(i
)
“adquiriu direito a laje do 3 pavimento, do imóvel nº 81, localizado na rua Cecilia de Souza, bairro maria Ortiz, Vitória/ES” (fl. 05); e que
(ii)
“comprova por meio de documentos ser ele o proprietário, acostando nos autos documentos desde o ano 2000 para que não reste duvidas sobre os pelo qual adquiriu o imóvel” (fl. 07).

Como sabido, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.

S
egundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, o requerente afirma que, desde de 2008. é proprietário e possuidor do segundo pavimento do imóvel situado na Rua Cecília de souza, 83, com laje livre para construção do 3º pavimento. Para tanto, juntou aos autos o contrato de compra e venda acostado no evento nº 8680576.

Sustenta o autor que a requerida é moradora do primeiro piso da edificação e que por diversas vezes esta ocupou indevidamente o terraço – objeto da presente ação.

Alega que em data recente foi surpresado por mais uma invasão do local, em que foram depositados materiais de construção para uma suposta reforma do local, situação que ensejou a notificação extrajudicial da requerida para desocupação (evento nº 8680579).

Da análise do contrato de compra e venda juntado aos autos pelo autor, percebe-se que embora seja datado de 01/01/2008, o reconhecimento das firmas apostas nos instrumento somente ocorreu em 31/10/2022, ou seja, aproximadamente quatro meses antes da propositura da ação.

Deve-se também ressaltar que a parte autora não produziu prova oral no curso da instrução processual, ou seja, a alegada posse sobre o imóvel resta amparada tão somente no aludido contrato de compra e venda e na notificação extrajudicial remetida para a requerida.

Referidos elementos, contudo, não são capazes de evidenciar que o autor exerceu, em algum momento, efetiva fruição sobre aquele bem, o que inviabiliza o deferimento da tutela jurisdicional almejada, conforme reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTECEDENTE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse. 2. Hipótese em que a recorrente não demonstra a existência de posse anterior do imóvel objeto da lide, se limitando a afirmar que recebeu o lote em doação 30 (trinta) anos atrás, colacionando “instrumento particular de doação” datado de 03 de março de 2017. 3. Agiu acertadamente o juízo a quo ao concluir que “ainda que a requerente aponte ter recebido o imóvel de terceiro a título de doação, entendo que faticamente somente o demandado exerceu atos possessórios sobre o imóvel, seja com a utilização direta do local, ou mesmo com a manutenção e constante vigilância sobre o bem”. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000820-15.2019.8.08.0047, Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a proteção possessória, são necessários os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: prova da posse, do esbulho praticado pela parte contrária, e da data deste esbulho. 2. In casu, com relação ao primeiro requisito, tratando-se de ação reintegratória faz-se imprescindível a demonstração da inequívoca posse anterior ao suposto esbulho, o que, conforme consignado pelo juízo de piso, não ocorreu no caso em tela. 3. Isso porque, muito embora os apelantes tenham colacionado aos autos o Contrato de Promessa de Compra e Venda por eles celebrado com a empresa EMBRILAR LTDA., proprietária do imóvel, em maio de 1990, esse foi o único documento demonstrando a sua ligação ao imóvel em questão, não havendo, contudo, qualquer comprovação de que teriam, em algum momento desde o longínquo ano de 1990, de fato exercido a posse sobre o bem. 4. Assim, enquanto logrou êxito o apelado em apresentar provas de que, ao menos ao longo dos últimos 10 (dez) anos, vem exercendo efetiva posse sobre o terreno, os apelantes não demonstraram sequer que tenham visitado o imóvel desde a celebração da promessa de compra e venda em 1990, sendo inclusive de se notar que, caso de fato exercessem a efetiva posse sobre o bem, dificilmente levariam todo esse tempo – cerca de uma década – para “descobrir” a suposta invasão. 5. Postas tais considerações, não preenchidos todos os requisitos necessários à obtenção da proteção possessória pleiteada – sobremaneira a posse anterior ao esbulho –, com acerto agiu o juízo a quo ao julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse. 6. Recurso improvido. (Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000496-32.2021.8.08.0026, Desembargador CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Outrossim, os documentos que acompanham a apelação interposta pelo autor também não amparam a proteção possessória, tendo em vista que a declaração de titularidade emitida pela Companhia Espírito Santense de Saneamento não especifica qual fração do imóvel a que se refere e que o contrato de permuta colacionado no evento nº 8682169 não evidencia posse anterior, mas tão somente eventual indício de transmissão (informal) do domínio.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, fixo a título de honorários recursais a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, totalizando o patamar de 17% (dezessete por cento), ressalvado que o sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.